Tribunal: TJMT
Processo: 1000965-12.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000965-12.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Dano, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 458.627.531-68 (ADVOGADO), JORGE DA SILVA MIRANDA - CPF: 602.599.145-68 (PACIENTE), juiz de direito 3° vara criminal de jaciara (IMPETRADO), CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 458.627.531-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CEDILZA BARAUNA DE SOUSA - CPF: 014.884.331-00 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1000965-12.2022.8.11.0000

PACIENTE: JORGE DA SILVA MIRANDA
IMPETRANTE: CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
CRIME DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL, DANO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS
- VIOLÊNCIA DOMÉSTICA -
1 - ILEGALIDADE DA PRISÃO
- NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NO PRAZO ESTABELECIDO NO ARTIGO 310 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRETENDIDA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO -
INSUBSISTÊNCIA – RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ
–
2
-
ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE
-VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 302 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
IMPROCEDÊNCIA
– ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 27 DA TCCR/TJMT - 3-
SEGREGAÇÃO CAUTELAR ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADA
- GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE FIXADAS -
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO - EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
ORDEM DENEGADA
.

1) A não realização da audiência de custódia não resulta na ilegalidade da prisão cautelar, nos termos da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, nem tampouco a revogação da prisão preventiva, especialmente, enquanto estiver suspensa a eficácia do artigo 310, § 4º do Código de Processo Penal, na redação introduzida pela Lei nº 13.964/2019.

2) Conforme Enunciado Orientativo n.º 27 da TCCR/TJMT, eventuais irregularidades existentes na prisão em flagrante restam superadas com a sua conversão em preventiva.

3) Nos termos do art. 313, III, do CPP, se o paciente descumpriu medidas protetivas de urgência previamente estabelecidas, acerca das quais teve prévio conhecimento, resta evidenciada a necessidade da custódia cautelar visando garantir a execução das respectivas medidas e preservar a integridade física e psicológica da vítima, face a gravidade concreta dos ilícitos.

4) Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1000965-12.2022.8.11.0000

PACIENTE: JORGE DA SILVA MIRANDA
IMPETRANTE: CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Celso Antônio Francisco da Silva, em favor de
Jorge da Silva Miranda
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal n. 10004922-25.2021.8.11.0010.

Expõe o impetrante que o paciente encontra-se segregado desde o dia
27/12/2021
, sob a acusação da suposta prática dos
crimes de lesão corporal, dano, ameaça e descumprimento de medida protetiva
em desfavor da ofendida
Cedilza Barauna de Souza.

Assevera que a prisão cautelar do paciente é nula em razão da autoridade apontada como coatora ter convertido a
prisão em flagrante em prisão preventiva, sem que o preso fosse ouvido em audiência de custódia
, descumprindo o disposto no art. 310 do Código de Processo Penal.

Sustenta, ainda que não se fazem presentes as hipóteses que autorizam a prisão em flagrante, pois ausentes os permissivos do art. 302 do CPP, argumentando que o paciente não foi preso em situação de flagrância, haja vista que os policiais estavam
“em patrulhamento e não em perseguição, sendo, portanto, a prisão em flagrante ilegal”
sic.

Por fim, sustenta que a flagrância ocorreu depois de 23 (vinte e três) horas após o suposto fato, tratando-se, portanto, de prisão ilícita o que dá ensejo ao relaxamento da contrição.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer seja atribuído efeito suspensivo à prisão em flagrante convertida em prisão preventiva e a consequente suspensão da decisão proferida nos autos n.º 1004922-25.2021.8.11.0010 e, no mérito que seja concedida a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 116074499) e aportaram aos autos às informações da autoridade apontada como coatora (id.116771480).

O parecer, da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha, Procurador de Justiça é pela
denegação
da ordem (id. 118198958).

É o relatório.

Inclua em pauta de julgamento.

Cuiabá, 24 de fevereiro de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022